Tribunal: TJSP
Processo: 2177475-79.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolheu em parte a impugnação e definiu os critérios de cálculos. Inconformismo da TELEFÔNICA – Decisão que está de acordo com a decisão da Turma Julgadora a respeito das balizas de cálculos e consectários,

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolheu em parte a impugnação e definiu os critérios de cálculos. Inconformismo da TELEFÔNICA – Decisão que está de acordo com a decisão da Turma Julgadora a respeito das balizas de cálculos e consectários, inclusive a questão da inclusão dos eventos societários. Confirmação integral da decisão – Não provimento.